Tribunal: STF
Processo: RE 539573
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário. Precedente
   decidido liminarnente. Possibilidade. Precedentes.
1. Utilização
   de precedente proferido em sede de cognição sumária.
   Possibilidade.
2. Agravo regimental desprovido.